Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703952-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FORJAS TAURUS SA, TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA. D E S P A C H O Intime-se DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por FORJAS TAURUS SA e TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA. Reautuem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora